Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710611-12.2022.8.07.0007 RECORRENTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: ALBERTINO ALEXANDRE RODRIGUES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SÍNDROME DA CAUDA EQUINA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA Lei No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DE CIRURGIA E INTERNAÇÃO 08 (OITO) DIAS POUCOS DIAS APÓS O INÍCIO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA PARA O PROCEDIMENTO. AFLIÇÃO E SOFRIMENTO PSICOLÓGICOS ESPERADOS E INCAPAZES DE AGRAVAR O QUADRO DE SAÚDE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e estabelece que “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 3. Afasta-se a condenação por danos morais em razão das particularidades que cercam a pretensão. Conforme se depreende dos autos, o autor aderiu ao plano de saúde com início da vigência do benefício em 01/06/2022. Em 09/06/2022, foi recomendada a realização de cirurgia de urgência. 4. Nesse contexto, inegável que o contratante sabia da necessidade de cumprir a carência e que, caso precisasse de cobertura antes do respectivo termo final, haveria sua negativa pelo Plano de Saúde. Desse modo, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou abalo psicológico ou agravou seu estado de sofrimento, porque já era esperada essa resposta da operadora. 5. Verificada a sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser repartidos proporcionalmente pelas partes, critério obedecido pela sentença. 6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo que o quadro de saúde do recorrido não se amolda aos casos de urgência nem emergência, que seriam aptos a autorizar a cobertura, mesmo dentro do período de carência. Afirma que o contrato está de acordo com a Resolução CONSU 13, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos da Lei 9.656/1998, pois “A conclusão do acórdão recorrido quanto inexistência de falha na prestação de serviço, bem assim a ausência de situação de urgência ou de emergência em questão implicaria, necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.310.797/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009